Tribunal: TJMT
Processo: 1020009-54.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020009-54.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENJAMIN HELIO SORIA DE PINA - CPF: 051.453.331-53 (APELADO), GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS - CPF: 571.357.381-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BENJAMIN HELIO SORIA DE PINA - CPF: 051.453.331-53 (APELANTE), GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS - CPF: 571.357.381-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença da 8a Vara Cível de Cuiabá que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, determinando a transferência da titularidade de veículo automotor para o nome do autor e condenando o réu Banco Bradesco Financiamentos S/A ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com juros e correção. O réu apelou visando excluir ou reduzir a indenização e alterar o termo inicial dos juros. O autor recorreu requerendo a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer se o pedido de gratuidade de justiça deve ser renovado em grau recursal; (ii) verificar a regularidade formal da apelação do autor sob o enfoque do princípio da dialeticidade; (iii) definir se há responsabilidade civil do réu por danos morais em razão da demora na transferência da titularidade do veículo; (iv) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de indenização e o termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de gratuidade de justiça, uma vez deferido no primeiro grau, dispensa renovação nas instâncias superiores, conforme art. 9o da Lei no 1.060/50.

4.

A apelação do autor atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente o fundamento da sentença quanto ao valor fixado para os danos morais, conforme art. 1.010, II e III, do CPC.

5.

A omissão do réu em adotar medidas para transferir a titularidade do veículo, mesmo após ordem judicial, configura falha na prestação do serviço e violação aos direitos da personalidade do autor, justificando a indenização por danos morais, nos termos do art. 5o, V e X, da CF/88.

6.

Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, conforme art. 405 do CC e entendimento consolidado no STJ.

7.

O valor fixado na sentença já observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo elementos que justifiquem sua majoração ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos não providos.

Tese de julgamento
:

1.

O benefício da gratuidade de justiça concedido no primeiro grau estende-se automaticamente às instâncias superiores.

2.

É válida a apelação que impugna de forma específica os fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade.

3.

A omissão da instituição financeira em regularizar a titularidade de veículo alienado configura dano moral indenizável quando acarreta prejuízo concreto ao consumidor.

4.

Em responsabilidade contratual, os juros de mora incidentes sobre indenização por danos morais fluem desde a citação.

5.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não sendo passível de majoração ou redução sem fato novo ou omissão da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, art. 405; CPC, art. 1.010, II e III; Lei no 1.060/50, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.493.332/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.04.2017; TJMT, Apelação Cível no 1006445-59.2022.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes de sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a
ação de obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais
para confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida, que determinou que o réu regularize a documentação e titularidade do veículo VW/SAVEIRO CS TL MB, ano/mod. 2015/2015, Renavam 01038442360, transferindo-o para o nome do autor, no Estado de Mato Grosso, respeitada a alteração feita em sede de agravo; condenou o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença, bem como nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

RECURSO DO RÉU BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

O apelante BANCO BRADESCO impugna a sentença na parte que o condenou ao pagamento de dano moral, sob o argumento de que o autor não suportou nenhum prejuízo ou situação excepcional que tenha lesado sua honra, reputação ou dignidade, não havendo falar em indenização.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório para valor mais condizente a situação havida nos autos considerando que a indenização foi fixada com base em mera presunção de existência de dano e que não houve situação com a apelada que configurasse como embaraço de maior vulto.

Pleiteia, ainda, que os juros incidam a partir do seu arbitramento.

RECURSO DO AUTOR BENJAMIN HELIO SORIA DE PINA

Preliminarmente, requer o benefício da Justiça Gratuita e declara que não possui capacidade financeira ou recursos suficientes para arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios sem prejudicar o sustento próprio ou de sua família.

O apelante impugna a sentença apenas na parte que fixou o valor dos danos morais. Argumenta que a obrigação determinada pelo juiz
a quo
em tutela de urgência só foi cumprida em 08-10-2024, mais de uma no depois do prazo fixado, o que ensejou a condenação em questão e deve ser majorada diante da aflição e do sofrimento causado.

Contrarrazões do autor no Id 278306382-pág. 01/09.

Em contrarrazões, o réu suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo não provimento da Apelação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Pedido formulado pelo autor para concessão do benefício de gratuidade de justiça

Verifica-se que esse pleito já foi deferido pelo juiz
a quo
no Id 278305894-pág. 01.

O deferimento desse benefício em primeiro grau se estende a todas as instâncias, sendo desnecessária a renovação do pedido, a teor do que prevê o art. 9o da Lei no 1.060 /50.

Preliminar suscitada em contrarrazões – ausência de impugnação específica (princípio da dialeticidade recursal)

Da leitura da peça recursal subscrita pela parte autora, verifica-se impugnação direta e específica à fundamentação adotada na sentença quanto ao valor fixado a título de danos morais. Assim, estando atendido o disposto no art. 1.010, II e III, do CPC, não há que se falar em inépcia recursal.

Preliminar rejeitada.

Recurso do réu – Banco Bradesco Financiamentos S/A:

Conforme ficou demonstrado nos autos, o réu, na condição de instituição responsável pela alienação fiduciária do veículo VW/SAVEIRO CS TL MB, ano/modelo 2015/2015, Renavam 01038442360, deixou de adotar tempestivamente as providências necessárias para a regularização e transferência da titularidade do bem adquirido pelo autor, mesmo após determinação judicial expressa em sede de tutela de urgência.

A omissão injustificada da instituição financeira, além de descumprir obrigação legal e contratual, submeteu o autor a situação de insegurança jurídica e constrangimento perante o órgão de trânsito estadual, circunstância que excede o mero aborrecimento cotidiano, configurando lesão a direito da personalidade, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.

Nesse contexto, reconhece-se o dever de indenizar nos casos em que a conduta omissiva da financeira, no tocante à transferência de veículo alienado, acarreta prejuízos ao consumidor.

Quanto ao pedido para que os juros moratórios incidam a partir da data de arbitramento da indenização, devo consignar que, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SÚMULA 54/STJ NÃO APLICÁVEL. ART. 405 DO CC. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. Consoante jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal, os juros de mora na responsabilidade civil contratual incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, inclusive quanto aos danos extrapatrimoniais. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1493332 DF 2014/0279172-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2017)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROCEDÊNCIA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIRO - ATRASO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEGAÇÃO DE VIAGEM DE LONGA DURAÇÃO - NÃO DESCONTITUIÇÃO DO DIREITO DOS AUTORES - FALHA CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO - RELAÇÃO CONTRATUAL - RECURSO DE AMBAS AS PARTES PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tratando-se de relação contratual, os juros de mora dos danos morais devem incidir a partir da citação. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006445-59.2022 .8.11.0003, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024)

RECURSO DO AUTOR

O autor pretende, exclusivamente, a majoração do valor fixado a título de danos morais, sob o fundamento de que a obrigação de fazer só foi cumprida em data consideravelmente posterior à fixada na tutela de urgência.

Contudo, ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado sentenciante já considerou a demora na execução da obrigação de fazer para fixar o quantum indenizatório em patamar superior ao comumente arbitrado em situações análogas. Não houve, portanto, desconsideração do transtorno experimentado pelo autor, tampouco omissão quanto à extensão do dano.

Dessa forma, ausente qualquer elemento novo que justifique a reavaliação do montante, a pretensão de majoração deve ser indeferida.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar suscitada nas contrarrazões do réu
e, no mérito,
nego provimento a ambos os recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025